Tribunal: TJMT
Processo: 1022416-84.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022416-84.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VITOR SANTOS DE SOUZA - CPF: 047.676.531-50 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 03.562.942/0001-51 (APELANTE), FRANCISCA HELLOISA MELO DE LIMA - CPF: 702.711.224-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), Mileny Vasconcelos Gonçalves registrado(a) civilmente como MILENY VASCONCELOS GONCALVES - CPF: 036.231.401-20 (ADVOGADO), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (APELANTE), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (APELANTE), KELLY CRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.301-07 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESSA
–
REJEIÇÃO
–

ATRASO NA ENTREGA DE LOTE URBANO – RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA
–
RETORNO AO
STATUS QUO ANTE–DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE QUANTIAS PAGAS –
PRECEDENTES STJ –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO –
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS

– SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em
cerceamento
de
defesa
, em caso de julgamento antecipado da lide, sem a audiência de instrução e julgamento, quando há elementos de prova suficientes para o deslinde da causa.

Demonstrado que a rescisão do
contrato de promessa de compra e venda de imóvel
, ocorreu por culpa exclusiva do
vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador
. (Precedentes STJ)

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurs
o
de Apelação
, interposto por Habitação Empreendimentos Imobiliários Ltda
, tirado contra sentença

(ID nº
214220452
)
pelo Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que
,
nos autos da
Ação
d
e Rescisão
de Contrato c/c
Devolução
de

Quantia Paga e
Indenização Por Danos Morais
,
ajuizada
por
Vitor
Santos de Souza
, julgou parcialmente procedente
s os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

“
(...)
Extrai-se dos autos que referidos contratos foram firmados em 16/04/2019, no valor de R$ 126.531,00 (Cento vinte e seis mil, quinhentos trinta e um reais) a serem liquidadas em 204 (duzentos e quatro) parcelas mensais e sucessivas de R$ 620,25 (Seiscentos vinte reais e vinte e centavos) (id. 94871139), de modo que a parte autora já havia pagado à quantia de R$ 17.061,71 (Dezessete mil, sessenta e um reais e setenta e um centavos – sem atualização)

(...)

Frise-se, não foi informada a data real de concreção das obras e nem houve insurgência específica quanto ao compromisso de entregá-las ainda em dezembro de 2020, conforme documentos juntados pelo autor, inclusive com divulgação em redes sociais. De igual modo, tampouco foi noticiada qualquer circunstância extraordinária ou imprevisível capaz de justificar o atraso por tanto tempo, quiçá eventual inadimplemento contemporâneo do requerente ao período previsto para conclusão do empreendimento.

E sendo assim, não há como imputar ao comprador o ônus de suportar o atraso na realização das obras, revelando-se exclusivamente da demandada a culpa pelo descumprimento contratual, à luz do disposto no art. 475, CC.(...) Posto isso, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, o Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial para o fim de:
a)
declarar rescindidos os contratos de compra e venda dos terrenos descritos na inicial;
b)
condenar a requerida na restituição dos valores pagos, em parcela única e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante súmula 543 STJ, a serem corrigidos a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no instrumento contratual, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e multa
por inadimplência,
nos moldes estabelecidos no contrato
; e
c)
condenar a requerida no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ) (...) (grifo original)

Em suas raz
õ
es recursais,
a

parte

recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar.

1.
1.

A
rgui

preliminar de cerceamento de defesa, afirmando que é evidente a necessidade de instrução probatória
no presente caso
, não analisada pelo juízo
a quo
.

2. Mérito Recursal

2.1.
Aduz o apelante, em síntese, que a sentença vergastada incorreu em erro, pois não há que se falar em abusividade contratual ou conduta ilícita praticada pela construtora. Afirma que, deve-se ter c
autela ao afirmar, que o atraso teria ocorrido por culpa exclusiva dos vendedores, pois tal culpa nunca existiu e sequer foi comprovada
pelo apelado
.

2.
2.
Afirma que o
Decreto Federal n. 88/2020, declarou o estado de calamidade pública pela pandemia do “Covid-19”
, e que na oc
orrência de caso fortuito ou força maior,
consta da Cláusula 6 da avença, item 6.1 previa expressamente que, o prazo para implantação das obras seria de 02 (dois) anos, havendo uma tolerância legal de até 24 (vinte e quatro) meses.

2.
3.
Sustenta que no tempo da celebração do contrato, a Lei 13.786/2018 já se encontrava em vigor e, por essa razão, deve ser integralmente aplicada ao caso em tela
.

2.
4. Por fim, defende a
inexistência de dano moral indenizável
no presente caso.

Alternativamente,
pugna pela
redução dos danos morais arbitrados.

Recurso

tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

nº
214530693
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID. 214220461).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Da pre
liminar arguida pela parte recorrida

VITOR SANTOS DE SOUZA
.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

É como voto.

2.

Da preliminar
arguida pela parte recorr
ente

HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

2.1. Do
cerceamento de defesa.

O apelante arguiu preliminar de cerceamento de defesa, afirmando que é evidente a necessidade de instrução probatória, não analisada pelo juízo
a quo
.

Rejeito tal preliminar agitada pela recorrente, uma vez que,
a mesma
funda-se apenas no julgamento antecipado da lide, sendo que, do conjunto probatório formado nos autos restou demonstrado os fatos alegados pelas partes, tal qual, possibilitou ao Julgador Monocrático a composição da lide, já que os autos prescindiam de maior dilação probatória,

na forma preconizada pelo art. 355, CPC, senão vejamos:

Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

3.

Mérito Recursal

3
.1.
Da ausência de conduta ilícita.
Do caso fortuito e força maior. D
a ocorrência de
evento pandêmico. Da tolerância prevista contratualmente.

Conforme relatado anteriormente,
e
xtrai-se dos presentes autos, que as partes litigantes
firmaram contrato de compra e venda
, tendo por objeto o
seguinte imóvel
:
Lote De Terras, Quadra 30, Lote 12;Loteamento: Residencial Porto Ferreira;Metragem: 218,87 M2 (Frente 09,50 Metros, Fundos 11,00 M, Lado Direito 18,50,00 M, Lado Esquerdo 20,00 M);

Aduz o apelante, em síntese, que a sentença vergastada incorreu em erro, pois não há que se falar em abusividade contratual ou conduta ilícita praticada pela construtora. Afirma que, deve-se ter c
autela ao afirmar, que o atraso teria ocorrido por culpa exclusiva dos vendedores, pois tal culpa nunca existiu e sequer foi comprovada
pelo apelado
.

L
ado outro, afirma o apelado

que restou demonstrado nos autos
qualquer circunstância extraordinária ou imprevisível capaz de justificar o atraso por tanto tempo, ou ainda, eventual inadimplemento do apelado, no período previsto para conclusão do empreendimento.

Afirma ainda, que houve clara ocorrência de danos morais indenizáveis.

Defende a manutenção do
decisum
fustigado, por estar em consonância com o ordenamento pátrio e jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

Pois bem.

Registra-se que, no caso dos autos, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável à relação jurídica existente entre as partes, já que se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º, do referido códex.

No caso em apreço, vê-se que o atraso, por culpa exclusiva da apelante, para entrega do empreendimento é fato incontroverso nos autos.

Apesar de alegar como causa do mencionado atraso, a pandemia do “COVID-19”, certo é que não há demonstração de que essa circunstância tenha sido a causa do descumprimento contratual.

Sabe-se que, nos termos do que dispõem as regras sobre a distribuição do ônus da prova (artigo 373, incisos I e II, do CPC), cada parte tem o dever de trazer indícios mínimos, capazes de comprovar suas alegações, o autor,quanto ao fato constitutivo de seu direito, o réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Senão vejamos:

Artigo

373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Acrescento que a alegação de caso fortuito ou força maior, decorrente da pandemia, não se mostra aceitável, pois o fortuito interno decorre do risco da própria atividade da vendedora, não se vislumbrando, assim, embasamento para tanto.

Cito ainda, ou
tras duas situações:

o prazo de 180 dias previsto em contrato já leva em consideração todos os eventuais empecilhos e dificuldades da construção civil, não se admitindo lapso cronológico superior;

a construção civil não sofreu paralisação durante a pandemia e não houve comprovação de que período as obras foram suspensas na pandemia
, ou ainda, de efetiva informação
e comunicação ao recorrido, acerca da data real da entrega definitiva das obras do loteamento.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. PANDEMIA COVID 19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 13.786/2018. APLICABILIDADE DO ART. 53 DO CDC. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA 543 STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. INVERSÃO CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Se a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da promitente vendedora, que deixou de entregar o imóvel no prazo estipulado no contrato, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Inteligência da Súmula 543/STJ. Não há se falar em excludente de força maior para o atraso na entrega do imóvel em decorrência da pandemia de Covid-19, uma vez que não há prova de que, de fato, com base em evidências concretas, tal evento tenha prejudicado efetivamente a conclusão e andamento das obras do empreendimento.
No caso, não se aplica a Lei nº 13.786/2018, mas sim o art. 53 do CDC, posto que, ainda que baseada em cláusulas contratuais, a relação jurídica estabelecida possui caráter consumerista, o qual dá ensejo à aplicação do CDC
(...)

(TJMT. RAC 1025455-89.2022.8.11.0003. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
. Julgamento: 06/12/2023. Publicação: 14/12/2023).

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
O atraso na entrega do imóvel é suficiente para ensejar a pretensão de rescisão do pacto, mesmo porque o adquirente não é obrigado a esperar indefinidamente pela conclusão da obra, ficando a construtora obrigada a devolver as parcelas pagas. O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, com pedido de rescisão, enseja a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, em virtude do sofrimento experimentado pelo consumidor que ultrapassa o mero dissabor. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório.
(TJMT. RAC 10286938720208110003. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Dirceu dos Santos. Julgamento: 13/07/2022. Publicação: 18/07/2022).

Por fim, no que se refere
a alegação d
o recorrente
d
a
existência de
suposto laudo
de constatação elaborado
po
r
oficial de justiça
,
acerca d
a

devida entrega
do
loteamento
,
conforme consta da avença,
registro que
se
quer fora especificado
pelo recorrente,
a origem de tal laudo de
constatação
.

Outrossim,
a meu ver,
apenas comprova a
existência
inequívoca
do atraso injustificado
na entrega do imóvel
, haja vista que tal documento é datado de setembro/2023, oportunidade que já havia demasiado atraso na entrega do imóvel.

Ademais, não restou demonstrado,
sequer eventual
tentativa
pela apelante, de efetuar a
entrega do imóvel ao
demandante da ação
, razão pela qual, tal alegação não
m
erece
acolhimento.

1.2. Da restituição dos valores pagos.

No que se refere
ao requerimento de aplicação da legislação 13.876/2018, a fim de que seja possível a retenção de alguns valores pela apelante, a razão não a acompanha, pois, nos casos de distrato por culpa exclusiva do promitente vendedor, a restituição integral dos valores pagos e devidamente atualizados é medida que se impõe
.

Nesse sentido é o e
ntendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Confira:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CORRETORA IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DOS FORNECEDERES. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. PRECEDENTES. 1.
Ação de rescisão de contrato de
promessa de compra e venda de imóvel com pedido de devolução de quantias pagas. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a corretora de imóveis é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda uma vez que pertence à cadeira de consumo. Precedentes.
3. Ademais, a jurisprudência do STJ entende que resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem
. 4. Agravo interno não provido
.
(STJ.
AgInt
no
AREsp
: 1768177 SP 2020/0255157-2. Órgão julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 03/05/2021. Publicação: 06/05/2021).
(Grifo nosso)

Outrossim, não demonstrado que a rescisão do contratual derivou-se de conduta da compradora,
não há falar em aplicação das multas, cláusulas e encargos moratórios e penais previstos no contrato.

Desta feita, escorreita a sentença que declarou a rescisão do contrato entabulado entre os litigantes, bem como determinou a restituição integral dos valores despendidos pelo promitente comprador.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Assevera a recorrente que, no presente caso, não houve ocorrência de dano moral, bem como, que o mero atraso na obra é insuficiente a justificar a configuração do dano moral indenizável, na medida em que não se trata de dano
in
re

ipsa
.

Anoto que
a tese aventada
merece rejeição.

Com efeito,
observando o tempo de atraso na entrega do imóvel, bem como a ausência de excludentes da responsabilidade civil, resta caracterizado o dever de indenizar.

Desta forma, o dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no atraso da entrega do imóvel
por 2 (dois) anos e
9
(
nov
e) meses
, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Ademais
, além do interesse econômico que envolve a causa, o interesse extrapatrimonial da parte compradora foi atingido pela conduta ilícita da vendedora, uma vez que é incontroversa a frustração sofrida por ela em razão da morosidade na entrega do imóvel. Esse atraso incomum e injustificado não se trata de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração e angústia, ensejando a devida compensação.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA –
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CARACTERIZADO - PRAZO DE TOLERÂNCIA EXTRAPOLADO - DANO MORAL CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

O atraso excessivo na entrega do imóvel extrapolou até mesmo os dois prazos de prorrogação apresentados, caracterizando descumprimento do contrato pela requerida/apelada, o que enseja a devida reparação por danos morais.”

(N.U 1032089-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

Alternativamente, defende a redução dos danos morais arbitrados.

Neste ponto recursal
, entendo que
não deve ser dada guarida ao pedido de minoração do quantum arbitrado à título de danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença vergastada.

É que o valor de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa demandada.

Ademais,
registro que
é o
quantum
estipulado por este Egrégio Tribunal de Justiça para casos idênticos.

Vejamos:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - MÉRITO – COMPRA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – SÚMULA N. 543, DO STJ – DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – POSSIBILIDADE – RETORNO AO STATUS QUO ANTE
– DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Por ter o promitente vendedor dado causa à rescisão contratual, a restituição do valor pago pelo promitente comprador deve ser imediata e integral, na forma do Enunciado da Súmula n. 543, do Superior Tribunal de Justiça.

(...)
Demonstrado que os prejuízos sofridos ultrapassaram o mero aborrecimento, deve ser confirmada a sentença que reconheceu o direito à indenização pelos danos morais sofridos.

(N.U 1006060-77.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)

“
EMENTA:

APELAÇÃO– AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRAZO DE TOLERÂNCIA SUPERIOR A 180 DIAS – ILEGALIDADE –– ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – MULTA MORATÓRIA – INVERSÃO
– DANOS MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é válida a cláusula contratual que fixa em no máximo 180 dias o prazo de tolerância para a entrega de imóvel.

Na hipótese, que há cláusula contratual que fixa o prazo de tolerância superior a 180 (cento e oitenta) dias, é caso de reconhecer a ilegalidade, o atraso na entrega do empreendimento imobiliário e a culpa da parte vendedora pela rescisão contratual.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada desembolso.

(...)
Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel, máxime extrapolado inclusive o período de tolerância e não entregue no prazo excedente.

(N.U 1000667-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022)

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau,
em desfavor da recorrente
,
para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da c
ondenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024